Tribunal: TJES
Processo: 0005480-78.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005480-78.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACIEL LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
Quanto ao pedido de fixação do regime menos gravoso, vejo que, apesar de ter sido condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente, não satisfazendo, portanto, os requisitos do art. 33, §2º, alínea b ou c, do CP.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005480-78.2021.8.08.0048

APELANTE: MACIEL LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MACIEL LOPES DE JESUS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 53/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0005480-78.2021.8.08.0048, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de apelação, a defesa requer, em síntese: i) a absolvição do réu por insuficiência probatória; e ii) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 18 de março de 2021, por volta das 18:30 horas, na Rua São João, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o réu agachado, escondendo algo num monte de areia. Ao notar a chegada da guarnição policial, o apelante tentou se evadir, motivando a abordagem policial.

Após a abordagem, em buscas no local onde a guarnição viu o apelante agachado, foi encontrada uma garrafa e em seu interior haviam vinte (20) pinos de Cocaína, 03 (três) pedras de Crack e dez (10) dez buchas de maconha, além de R$6,00 (seis reais) em espécie.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de apreensão de folhas 11/12, do IP; o Auto de constatação de substância entorpecente de folha 13, do IP; o Laudo de exame químico de folhas 21/24 e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria dos réus, em sede judicial o SD/PMES Bruno Neves Santos confirmou os fatos narrados na denúncia, declarando que:

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE que o réu já foi detido pela guarnição do depoente duas vezes no mesmo local por tráfico de drogas; que o réu estava agachado mexendo na areia e ele tentou se evadir, que voltaram ao local onde ele estava agachado e tinha uma garrafa com os entorpecentes; que o local é conhecido como "boca de São João" de Vila Nova de Colares e o réu também é conhecido pelo tráfico; que na segunda vez que o réu foi detido, ele ameaçou os policiais dizendo que ia entrar na casa do policial que mora próximo a boca de funo e matar a mulher e o filho; que o réu não assumiu e fica fazendo de desentendido no local; que reconhece o réu presente nesta audiência, por video-conferência; [...]”

Nesse mesmo sentido foi o depoimento judicial do PM Konrarlys Ribeiro Martins, que também participou da abordagem do apelante.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais no sentido de ser aquele um conhecido ponto de tráfico de drogas, além de terem encontrado os entorpecentes em condições propícias para venda.

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Quanto ao pedido de fixação do regime menos gravoso, vejo que, apesar de ter sido condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente, não satisfazendo, portanto, os requisitos do art. 33, §2º, alínea b ou c, do CP.

Dessa forma, agiu com acerto o MM. Magistrado ao fixar o regime fechado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)